Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709186-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: JOSE LUIZ GARCIA SANCHEZ D E S P A C H O O processo está pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária Presencial, com julgamento no dia 03/05/2023 e início às 13h30 (ID 45172838). INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA indicou o advogado, Dr. Marco Aurélio Alves de Oliveira, OAB DF no 5498, constituído nos autos, procuração acostada ao ID 44207490 para a realização de sustentação oral. JOSÉ LUIZ GARCIA SANCHES indicou para a realização do ato o advogado, Dr. Luiz Maxiliano Telesca OAB DF no 14.848, constituído nos autos, procuração acostada ao ID 44207259. Considerando a tempestividade da inscrição, formulada antes do início da Sessão, anote-se a Secretaria que os patronos que irão realizar o ato na modalidade presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator